Tribunal: TJDFT
Processo: 0740360-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740360-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICTORIA AMARO BARBOSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no 0027752-26.2010.8.07.0001, em que contende com VICTORIA AMARO BARBOSA E SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 67618890): “A parte autora apresentou a planilha de cálculos relativa ao período de 10/08/2010 a 10/07/2014 (Id 63913129). O Distrito Federal, por sua vez, apresentou impugnação em Id 66628005, indicando ter havido prescrição quinquenal e excesso de execução. Alega que o marco a quo deve ser o da data da citação inicial, os juros de mora não devem ser incidentes a partir do vencimento de cada evento. Breve relatório. Decido. Em que pese o posicionamento do Distrito Federal, suas alegações não merecem prosperar. A uma porque a prescrição arguida pela terceira vez pelo Distrito Federal já foi afastada nos presentes autos. Outrossim, como é o caso de responsabilidade extracontratual o termo inicial para a correção monetária e para os juros de mora é o do efetivo prejuízo (ou seja, do vencimento de cada parcela), conforme a súmula 43 do STJ / Artigo 398 do CPC e Súmula 54 do STJ. Nessa seara, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Remetam-se os autos à Contadoria para que sejam apurados os valores nestes termos. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do excesso apurado. Vindo aos autos os cálculos, intimem-se as partes.” Os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados no ID 71488335. No agravo de instrumento, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada. Assevera que, no cumprimento de sentença vem buscando que seja reconhecida a ocorrência da prescrição total do direito de execução das parcelas vencidas ou, sucessivamente, a prescrição. Afirma que, antes de decidir a impugnação, ou seja, antes de formado o título judicial líquido passível de agravo de instrumento, a Juíza já se pronunciou sobre prescrição total no ID 45368336. Argumenta que a prescrição quinquenal em relação à fazenda pública exerce efeitos para o direito de ação (prescrição total), assim como exerce efeitos sobre as parcelas pretéritas não reclamadas naquele período(prescrição sucessiva), ou seja, a cada dia de inércia do credor um dia de crédito a quo desaparece de seu patrimônio. Alega que o trânsito em julgado da fase de conhecimento se deu em agosto/2013, quando o direito tornou-se exercitável. Sustenta que em 7/11/2013, ID 36881805, a autora inicia a execução das obrigações de fazer e pagar, ou seja, retroativos e honorários. Alega que a última petição da credora nos autos, ID 36881915, indicando o CPF da advogada para RPV dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, em 29/9/2015. Acrescenta que a partir daí o processo fica parado e é inclusive arquivado, isso em dezembro/2018, e que somente em 14/5/2019, 3 anos e 7 meses depois de paralisada a execução, a exequente retoma o cumprimento da obrigação de pagar. Alega que, tendo em vista a regra da prescrição quinquenal sucessiva, também aplicável na seara intercorrente, estão prescritas as parcelas anteriores a 14/5/2014, ou seja, cinco anos antes da retomada da execução da obrigação de pagar. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme esclarecido pelo agravante, “Antes de decidir a impugnação, ou seja, antes de formado o título judicial líquido passível de agravo de instrumento, a MM Juíza já se pronunciara sobre prescrição total no ID 45368336”. Com efeito, a decisão de ID 45368336, que afastou a prescrição intercorrente foi proferida em 23/9/2019, tendo a juíza concluído que “em que pese o apontamento realizado pela Administração Pública no sentido de que em 29 de setembro de 2015 a credora teria deixado de dar andamento ao processo, tem-se por certo que o feito somente poderia ser considerado como efetivamente paralisado a contar da determinação de arquivamento dos autos encontrada no ID no 36881939 e datada de 19 de dezembro de 2018. Nesse encadear lógico, tendo o requerimento de prosseguimento da execução se dado em tempo inferior a 1 (um) ano (ID no 36881947), não há que se falar em prescrição, permanecendo, assim, hígida a pretensão elaborada pela postulante.” Note-se que o Distrito Federal, apesar de devidamente intimado, não recorreu da decisão supracitada. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão de ID 45368336, proferida há cerca de 11 meses atrás, ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador